Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Como o agravante colacionou certidão positiva de débitos no CPF do agravado demonstrando valor consolidado superior ao patamar estabelecido, não transparece escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2012.
2. Ainda que o arquivamento sem baixa estivesse amparado no Provimento 13, a parte final do § 1o do art. 1o desse normativo autoriza o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública.
3. Na hipótese, sequer houve determinação no sentido de que fossem promovidas novas tentativas para citação do devedor, mas, tão somente, a determinação de arquivamento provisório, impondo-se o desarquivamento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.